Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-52.2008.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002284-52.2008.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGADO), ROMINA VIZENTIN DOMINGUES - CPF: 499.017.880-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002284-52.2008.8.11.0055

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargo de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
Francolino Boff Sobrinho
,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0002284-52.2008, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.”

Em síntese, aduz que o acórdão é omisso, porque deixou de apreciar questões importantes ao deslinde do feito. Diz que há contradição ao dispor que a inicial não delimitou o tempo da prestação de contas e ao mesmo tempo admitir que a prestação foi requerida de 1987 até 2007, é obscuro ao entender que a metodologia aplicada pelo perito escolhido pelo próprio Poder Judiciário faz da ação de prestação de contas virar uma ação revisional, sem especificar onde está o erro e a revisão de cláusulas contratuais.

Afirma contradição no que tange a preliminar de decisão surpresa (artigo 10 do CPC), porque se limitou a transcrever a sentença recorrida.

Assegura que as condições da ação já haviam sido julgadas na primeira fase em que restou reconhecido o direito do autor da prestação de contas, caso em que a apreciação dos mesmos fatos novamente, em entendimento contrário ao já consolidado, pegou o autor de surpresa, além de que em nenhum momento o embargado alegou que a perícia estaria revisando contratos, ou mesmo comprovou a ocorrência de revisão (artigo 550 do CPC).

Sustenta que tanto a sentença impugnada quanto o acórdão deixaram de analisar os artigos 917 do CPC/73 e atual 550 do CPC/15.

Reclama que o acórdão é obscuro e não entregou a prestação jurisdicional, porque aduz genericamente que a metodologia usada pelo perito revela revisão de contas, sem apontar expressamente aonde existe revisão de contrato.

Sustenta que há contradição no acórdão que entendeu serem genéricos os pedidos, mas ao mesmo afirmou que foi delimitado todo o período de contratação.

Assevera que o acórdão aplicou mesmo precedente da sentença com base no AREsp 1.477.247/MT. Contudo, referido recurso ainda não transitou em julgado, porquanto pendente apreciação de embargos de divergência.

Assegura que houve violação à coisa julgada, porque nos termos do artigo 485 do CPC, §3o, do CPC, matérias relacionadas à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo só podem ser apreciadas de ofício, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado que, no caso, ocorreu em 2010.

Por fim, reclama a) violação ao artigo 489 do CPC, porque as questões de fato e de direito não foram apreciadas, na medida em que só aplicou precedentes sem demonstrar a existência de revisão contratual e não enfrentou todos os argumentos constantes do processo, além de que a sentença contrariou a súmula 259 do STJ; b) omissão por falta de prestação jurisdicional, julgamento contrário as provas do processo; c) omissão por violação ao artigo 324 do CPC; d) omissão no que tange aos honorários advocatício, porque no acórdão paradigma (REsp 1.447.247 a verba foi aplicada em R$5.000,00 e não R$10.000,00; e) omissão acerca do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da justiça gratuita (artigo 99, §3o do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios com aplicação de efeitos infringentes a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas. Prequestiona expressamente os artigos 1022, 203, 550 e 551, todos do Código de Processo Civil, bem como dissídios jurisprudenciais, a fim de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos declaratórios (id 91753474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002284-52.2008.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora embargante, autor da demanda de Prestação de Contas,
Francolino Boff Sobrinho,
em extensa peça

r
eclama presença
dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, acerca da condução e conclusão da extinção da demanda na origem, cujo entendimento foi mantido no acórdão impugnado.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou afastada a alegação de violação da sentença por decisão surpresa, porque “
a sentença foi proferida a partir da análise das contas apresentadas pela parte autora as fls. 236/335, do laudo pericial de fls. 395/497 e da complementação ao Laudo pericial de fls. 547/580, os quais foram submetidos ao contraditório, o que não implica em ofensa ao princípio da não surpresa”
(preliminar id 90137972).

Além disse, de forma clara, o acórdão decidiu que:

“
A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, porque tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica.

Nesse
enfoque, os documentos revelam que fora realizada de perícia técnica, que apurou um saldo em favor do autor no valor de R$2.543.895,28
(id 85744998 a 85745456 - Pág. 3).

Ocorre que a "metodologia" utilizada caracteriza inafastável revisão de cláusulas, circunstância que como já dito acima, não é permitida em sede de prestação de contas.”

Sem dificuldade de compreensão, observa-se que não procede o argumento de que o acórdão

deixou de especificar onde está o erro e a revisão de cláusulas contratuais.

Acerca do precedente citado, REsp 1.477.247-MT julgado em 09-10-2019, não há qualquer irregularidade o fato de não ter transitado em julgado, notadamente porque o
“acórdão do STJ não foi o único fundamento adotado na sentença recorrida para julgar extinto o processo, além de que não há fundamento jurídico para determinar o sobrestamento do presente recurso até que os Embargos de Divergência sejam julgados pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Por fim, o argumento de que o acórdão apresenta o vício da
contradição ao dispor que a inicial não delimitou o tempo da prestação de contas e ao mesmo tempo admitiu que a prestação foi requerida de 1987 até 2007, observa-se que o embargante desvirtua o fundamento do acórdão, como se destaca:

“No caso em apreço,
pela simples leitura da petição inicial, é possível extrair que a pretensão autoral foi apresentada de maneira absolutamente genérica, tendo em vista que não há delimitação do intervalo sobre o qual se pretende obter esclarecimentos,
senão de todo o período das contratações e da própria existência das contas-correntes, desde a sua abertura em 1987 até 2007.

Veja-se, a título de exemplificação (id
85743950)...”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”
(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada”.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Francolino Boff Sobrinho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021